Tribunal: TJDFT
Processo: 0726299-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA. FORMATAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. EXCEÇÃO À REGRA QUE VEDA A CONTRATAÇÃO EM SOLO BRASILEIRO EM MOEDA ESTRANGEIRA. CREDORA/MUTUANTE SEDIADA NO EXTERIOR. (DECRETO-LEI 857/69, ART. 2o, IV; LEI No 14.286/21, ART. 13, II; CC, ART. 318). LEGALIDADE. MUTUÁRIOS. INADIMPLÊNCIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM MOEDA NACIONAL. TERMO. DATA DA COBRANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. CONVERSÃO NA DATA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL COGENTE E LASRTRO CONTRATUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstanciando a moeda nacional atributo inerente à soberania, tanto que a União concentra o poder de emitir moeda, a legislação brasileira veda a contratação de pagamento em ouro ou moeda estrangeira, excetuadas as exceções previstas na legislação especial (CC, art. 318), e, assim, inserindo-se o contrato de empréstimo celebrado por escritura pública em moeda estrangeira numa das exceções legalmente excepcionadas por ser a mutuante sediada no estrangeiro, o contratado reveste-se de legitimidade e legalidade, obstando que os devedores, assumindo posição contraditória, aventem a nulidade do mútuo como forma de safarem-se da obrigação de pagar que assumiram após terem fruído do montante imobilizado (Decreto-lei no 857/69, art. 2o, IV; Lei no 14.286/21. Art. 13, II).
2. Conquanto legítima a contratação para pagamento em moeda estrangeira por ser a mutuante sediada no exterior, qualificada a inadimplência dos mutuários, ensejando que a credora resida em juízo para perseguir o que lhe é devido, a convolação da obrigação para moeda nacional como pressuposto para sua postulação deve ocorrer com base na variação cambial vigorante no momento da formulação da cobrança, consoante, inclusive, expressamente contratado, e não no momento da contratação, pois ausente previsão legal a induzir essa resolução, que, ademais, afetaria as próprias bases do negócio.
3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.